Tribunal: CARF
Processo: 10120.721517/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO LANÇAMENTO. TÍTULO SEM PROVA DA QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. POSSIBILIDADE.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do fato gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do imposto a que estava sujeito.
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No 122
Incabível a manutenção da glosa da ARL Área de Reserva Legal, por falta de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), quando consta a respectiva averbação na matrícula do imóvel efetuada antes da ocorrência do fato gerador. Observância da Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova da Área de Preservação Permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
Tendo sido comprovada a Área de Preservação Permanente, e em face da não necessidade de apresentação do ADA, deve ser restabelecida a área glosada.
VTN - VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT - SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, o pedido de perícia deve ser indeferido.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721517/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.222 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
DOURADO EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO
LANÇAMENTO.
TÍTULO
SEM
PROVA
DA
QUITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. POSSIBILIDADE.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do
imposto a que estava sujeito.
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSA DO ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA
CARF No 122
Incabível a manutenção da glosa da ARL Área de Reserva Legal, por falta de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), quando consta a
respectiva averbação na matrícula do imóvel efetuada antes da ocorrência do
fato gerador. Observância da Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova da Área de Preservação
Permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
Tendo sido comprovada a Área de Preservação Permanente, e em face da não
necessidade de apresentação do ADA, deve ser restabelecida a área glosada.
VTN - VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT - SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721517/2009-70
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A realização de perícia
pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes,
ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, o pedido de
perícia deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) restabelecer a área de preservação permanente de 64,6 ha; b)
restabelecer a área de reserva legal de 280,7 ha; e c) acatar o VTN indicado no laudo apresentado
pelo contribuinte no valor de R$ 871.644,06. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo
(relator) e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que davam provimento parcial em menor
extensão para restabelecer apenas a área de reserva legal de 280,7 ha e acatar VTN indicado no
laudo. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Primavera – NIRF 2.680.224-4”,
referente a falta de comprovação de:
a) Área de preservação permanente;
b) Área de reserva legal;
c) Área de servidão florestal;
d) Valor de Terra Nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 03-06):
O contribuinte não apresentou Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado junto ao
IBAMA dentro do prazo
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

O Ato Declaratório Ambiental ADA apresentado, refere-se ao ano de 2009, transmitido
em 23/09/2009;
O Laudo foi elaborado com base em levantamento topográfico sem indicação do
período a que se refere (no presente caso deve refletir a realidade do imóvel em
01/2006). Quando deveria ter por base Mapa Planialtimétrico do imóvel, elaborado de
acordo com a ABNT
não foi comprovado que a área de servidão florestal esta averbada no registro de
imóveis na data da ocorrência do fato gerador.
as amostras de transações imobiliárias utilizadas para elaboração do laudo não atende as
Normas da ABNT, sendo inferiores ao quantitativo indicado no item 9.2.3.5 da NBR n°
14653-3 da ABNT

A apuração do imposto devido foi consignada conforme demonstrativo de e-fl. 8,
contendo os seguintes valores relevantes:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
1.219,4
1.227,1
Área de Preservação Permanente
248,0
0,0
Área de Reserva Legal
280,7
0,0
Área de Servidão Florestal
7,2
0,0
Valor da Terra Nua
567.000,00
2.725.183,90

Ciência da autuação em 22/12/2009, conforme comprovante (e-fl. 104)

Impugnação (e-fls.113-129) na qual a contribuinte alega:
 Ilegitimidade passiva, por conta da alienação do imóvel antes da autuação;
 Cerceamento do direito de defesa, por não ter tido acesso aos autos após o
lançamento;
 Divergência na área efetiva do imóvel;
 Que a averbação da área de reserva legal não é condicionante da não
tributação;
 Que a reserva legal está demonstrada em laudo
 Que consta averbação de área de reserva legal desde 1997;
 Que comprova a área de preservação permanente por meio de laudo;
 Que a área utilizada é de 912,69 ha;
 Que deve ser aceito o VTN constante do laudo;
 Que o arbitramento pelo SIPT é ilegal.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 226-236) com a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à. contribuinte o exercício !do - contraditório e
da ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ILEGITIMIDADE DO SUJEITO PASSIVO
Não tendo sido apresentados documentos para comprovar que o contribuinte estivesse
desvinculado do imóvel rural objeto da tributação, à época do fato gerador do
ITR12006, não há que se falar em nulidade 'do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADÁ," protocolado, em tempo hábil,
junto ao lBAMA, além de a área de reserva legal ter sido averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VIN. - Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o
ITR/2006 pela autoridade fiscal, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em
consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor
pretendido.

Ciência do acórdão em 10/09/2010, conforme recibo (e-fl. 246)

Recurso voluntário (e-fls. 249-261) apresentado em 08/10/2010, no qual a
recorrente alega:
 Ilegitimidade passiva, por conta da alienação do imóvel antes da autuação;
 Divergência na área efetiva do imóvel;
 Que a averbação da área de reserva legal não é condicionante da não
tributação;
 Que a reserva legal está demonstrada em laudo
 Que consta averbação de área de reserva legal desde 1997;
 Que comprova a área de preservação permanente por meio de laudo;
 Que o VTN arbitrado pela média do valor dos imóveis não é confiável;

Requer ainda a alteração de ofício das áreas efetivamente utilizadas, reduzindo as
áreas de pastagens formadas e incluindo áreas de pastagens nativas. Alternativamente, solicita
diligência (perícia).

É o relatório.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Sujeição Passiva
A recorrente alega que o imóvel foi alienado a diversas pessoas antes do
lançamento, então não poderia ser responsável pelo crédito, por aplicação do art. 130 do Código
Tributário Nacional (CTN). Apresenta registro da matrícula do imóvel (mat 6.857 – e-fl. 207)
informando a alienação, a partir de 19/01/2006, de diversas parcelas do imóvel, todas
anteriormente à notificação (em 22/12/2009, conforme comprovante e-fl. 86).
Embora no registro da matrícula não conste que, quando da alienação, havia no
título prova da quitação dos tributos, isso não impede que a recorrente esteja no polo passivo da
obrigação tributária, vez que era proprietária à época do fato gerador, portanto contribuinte do
imposto.
O art. 130 do CTN visa responsabilizar o adquirente do imóvel pelos tributos
devidos antes da aquisição, o que não significa exonerar o proprietário anterior da obrigação.
Trata-se de norma destinada à garantia do crédito tributário, alcançando também o novo detentor
de patrimônio disponível para quitação do débito.
Como a responsabilidade dos sucessores aplica-se não só aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição, mas também aos constituídos
posteriormente, nos termos do art. 129 do CTN, o adquirente pode, para maior segurança na
aquisição do bem, exigir prova da quitação no momento da transferência. Nesse caso, a
disposição do art. 130 perde seu caráter de ônus real sobre o imóvel: constando do título a
apresentação de certidão negativa, o alienante fica sendo o único responsável pelo tributo,
mesmo já não estando mais com a propriedade do bem.
Assim, no caso de não haver a apresentação da prova de quitação no momento da
transferência, ambos, comprador e vendedor, permanecem na qualidade de devedores solidários
dos tributos relativos a fatos geradores ocorridos até a data da transferência. Precedente do
CARF:
ITR. SUJEITO PASSIVO.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR o proprietário,
o possuidor ou detentor a qualquer titulo de imóvel rural assim definido em lei, sendo
facultado ao Fisco exigir o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.
Sustenta a Recorrente que, em 2004, o imóvel foi alienado ao Estado de Minas Gerais,
motivo pelo qual seria aplicável o artigo 130 do CTN, de acordo com o qual a
responsabilidade pelo pagamento do tributo seria exclusiva do novo adquirente.

Ocorre, todavia, que a melhor exegese do artigo 130 do CTN é no sentido de que o novo
titular do bem, que o adquire sem comprovação da quitação dos tributos imobiliários,
torna-se responsável solidário pelo débito
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2101-00.604, de 28 de julho de
2010. Relator Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka)

No mesmo sentido, transcreve-se parte de ementa relativa a acórdão do Superior
Tribunal de Justiça que, embora trate de IPTU, expõe o tema de forma didática (grifo nosso):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-
ROGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DISTINÇÃO
DO
REGIME
CIVIL.
EFEITO
REFORÇATIVO
E
NÃO
EXCLUDENTE.
PROTEÇÃO
DO
CRÉDITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO E
DEMAIS DISPOSITIVOS DO CTN. (...)
(...)
3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do CTN. É incontroverso que o fato
gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual
incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição
passiva do alienante, conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp
1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp
1.087.275/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o seu parágrafo
único. Nenhuma dúvida de que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a
responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal raciocínio há
de ser aplicado na sub-rogação do caput, devendo a interpretação sistemática prevalecer
sobre a isolada.
5. O parágrafo único do art. 130 do CTN ajuda não só a compreender o alcance e
sentido da sub-rogação do caput, cujo efeito tem caráter meramente aditivo e
integrador do terceiro adquirente sem liberação do devedor primitivo, como
reforça o regime jurídico específico do instituto tributário em relação à disciplina
estabelecida no Direito Civil. A sub-rogação do Direito Civil é no crédito e advém do
pagamento de um débito. A do Direito Tributário é no débito e decorrente do
inadimplemento de obrigações anteriores, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com
todas as consequências decorrentes. Não há confundir a sub-rogação tributária com a
sub-rogação civil ante a diversidade de condições e, por conseguinte, de efeitos.
6. Importa assegurar que a sucessão no débito tributário seja neutra em relação ao
credor fiscal, cuja mudança pura e simples de devedor pode se dar em detrimento da
garantia geral do pagamento do tributo. O imóvel transferido não é o único bem a
responder pela dívida fiscal dele advinda. Consoante prescreve o art. 184 do CTN,
responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de
qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, excetuados unicamente os bens e
rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Proteção parecida se encontra no
art. 789 do CPC/2015, c/c o art. 10 da LEF. A subtração de uma quantidade negativa
não equivale necessariamente à adição proporcional de uma positiva, pois o acervo
patrimonial que potencialmente responde pela dívida pode ser diverso e por isso não
passível de ser manietado por ato de vontade do devedor.
7. Para constatar a distorção basta cogitar de valores expressivos de IPTU
inadimplidos pelo titular da propriedade à época dos respectivos fatos geradores,
tendo ele diversos outros bens e ativos financeiros de maior liquidez passíveis de
responder de forma preferencial pela dívida. Caso a propriedade do imóvel que
originou os débitos fosse posteriormente alienada a um terceiro cujo único
patrimônio é o bem adquirido, e por declaração unilateral de vontade do sujeito
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

passivo pudesse ocorrer a substituição do devedor pelo adquirente e a exclusão da
responsabilidade do alienante, haveria evidente risco à efetividade do crédito
público e garantia da dívida. Ensejaria o instituto da sub-rogação tributária toda
sorte de blindagens, triangulações e planejamentos patrimoniais, de forma a
dificultar a satisfação do crédito fiscal e corromper a finalidade legal de sua
criação.
8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não
excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é
desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do
devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa
sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor
primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.
9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida ao lado de outros dispositivos
(arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam distintas hipóteses de responsabilidade por
sucessão, e localizada no mesmo capítulo do CTN que trata da responsabilidade
tributária de terceiros (arts. 134 e 135) e da responsabilidade por infração (arts. 136 a
138). O que há em comum a todos os casos de responsabilidade tributária previstos no
CTN é o fim a que ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior
praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de cumprimento da
obrigação com a tônica de proteção do erário. O STJ tem entendido que os arts. 132 e
133 do CTN consagram responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art. 135
ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por transferência.
10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais dispositivos que tratam da
responsabilidade tributária no CTN corrobora a conclusão de que a sub-rogação ali
prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da
responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o acervo patrimonial
que melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos distintos.
11. Não ilide essa conclusão o possível argumento de que o imóvel cuja propriedade
ensejou o crédito tributário fora alienado mais de quatro anos antes do ajuizamento da
execução fiscal, nem o de que o débito respectivo constou da escritura pública de
compra e venda e que houve proporcional abatimento no preço.
12. A uma, porque não é a ação de execução fiscal, tampouco a inscrição em Dívida
Ativa, o marco legal tributário definidor do sujeito passivo da dívida. O ato que
constitui o crédito tributário verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação,
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito
passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, é o lançamento (art.
142, CTN). A alienação de que ora se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação
tributária e o respectivo lançamento, razão pela qual, uma vez notificado o sujeito
passivo, só pode ser alterado nas hipóteses estritamente estabelecidas no 149 do CTN.
13. A duas, porque o art. 123 do CTN assinala que "as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes". É da essência do Direito Tributário que o contribuinte seja
também obrigado a pagar o tributo, sem prejuízo da responsabilidade atribuída a
sucessores ou terceiros. Convencionou-se em sentido diverso em contrato de compra e
venda de imóvel, mesmo registrado por escritura pública, que nenhum efeito liberatório
produz em relação ao ente público credor, que continua titular da relação jurídica
original, permanecendo idêntico o vínculo com o contribuinte devedor. Nada impede
que o proprietário de um imóvel transmita a propriedade do bem a um terceiro e
faça constar do respectivo contrato os débitos que o comprador está assumindo.
Disso não resulta a necessária e automática exclusão da responsabilidade do
alienante, que continua jungido ao cumprimento forçado da obrigação, com todos os
seus bens presentes e futuros, salvo aqueles legalmente impenhoráveis (art. 184, CTN,
c/c os arts. 789 do CPC/2015 e 10 da LEF).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

14. A três, porque eventual estipulação negocial de abatimento no preço dos
tributos atrasados consubstancia res inter alios acta, a se resolver exclusivamente
no plano interno da relação entre os contratantes, sem nenhuma projeção ou
repercussão externa, especialmente no direito tributário do credor. O princípio da
relatividade das convenções vincula apenas as partes que nelas intervieram. Causa
espécie alegação dessa natureza quando desde a exordial da Exceção de Pré-
Executividade a agravante se insurge contra a inclusão, no polo passivo, da adquirente
do imóvel. Se o débito a título de IPTU foi efetivamente registrado no contrato e
descontado do preço recebido pela alienação imobiliária, nenhum interesse
econômico, jurídico ou ético tem a agravante de resistir ao ingresso da compradora
nos autos da execução fiscal em curso. Ao revés, deveria pretender que a
adquirente quitasse imediatamente o débito inadimplido e cujo valor afirma ter
sido subtraído do preço, extinguindo, assim, qualquer discussão sobre a
remanescência da sua responsabilidade patrimonial na condição de sujeito passivo
originário. Seu comportamento, no sentido de defender os interesses da compradora,
inclusive alegando suposto óbice decorrente da Súmula 392/STJ, faz transparecer
atitude contraditória e fragiliza a tese de defesa já que a ela não aproveita. O propósito
revelador do interesse comum característico da responsabilidade solidária, no caso, é
confesso: obter a extinção da execução fiscal sem alteração do polo passivo para gerar
potencial prescrição do crédito tributário em relação ao qual alega ser parte ilegítima
(fl.5, e-STJ). Além da contradição e da falta de interesse manifestos, a intenção esbarra
no art. 18 do CPC/2015, consoante o qual "ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Carece a agravante
de legitimidade para defender interesse que nem sequer lhe pertence.
(...)
(AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

Áreas de interesse ambiental – Fundamentação da glosa
Quanto às áreas de interesse ambiental declaradas, a fiscalização fundamentou a
glosa na falta de Ato Declaratório Ambiental (ADA) e na insuficiência do laudo técnico
apresentado (e-fl. 34-49) para comprovação de tais áreas, nos seguintes termos:
2. Das áreas de interesse ambiental
2.1. Da área de reserva legal: para comprovar a área de reserva legal foi apresentada a
Certidão de Registro de Imóveis Matrícula n°6.587, emitida pelo Cartório da Comarca
de Bela Vista de Goiás em 17/08/2009. Da referida certidão, em 30/10/1996, consta o
registro da área de reserva legal (280,72.68 hectares) advinda do registro de imóveis R-
5-3.448;
2.2. O Contribuinte não apresentou Ato Declaratório Ambiental ADA Protocolado junto
ao IBAMA dentro do prazo (...)
O Ato Declaratório Ambiental ADA apresentado, refere-se ao ano de 2009, transmitido
em 23/09/2009.
(...)
2.4. Consta do Laudo elaborado para comprovar a área de preservação permanente e a
área de reserva legal declaradas, que o mesmo foi elaborado tendo por base
levantamento topográfico realizado pelo agrimensor Joel Anacleto da Silva. Ocorre que
o Laudo foi elaborado com base em levantamento topográfico sem indicação do período
a que se refere (no presente caso deve refletir à realidade do imóvel em 01/2006).
Quando deveria ter por base Mapa Planialtimétrico do imóvel, elaborado de acordo com
a ABNT, contendo às áreas internas e seu uso, a tipologia vegetal (classificação da
vegetação) e curvas de nível de 10 em 10 metros no máximo conferência de localização,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

áreas, dimensões e declividade acompanhado da ART do responsável técnico pela
elaboração do mapa; e, Memorial Descritivo.

Cumpre destacar que, em resposta a intimação durante o procedimento fiscal,
foram apresentados dois laudos contendo as dimensões das áreas ambientais: o de e-fls. 34-49 -
específico para fins de identificação da APP e ARL – e o de e-fls. 64-80, destinado à
comprovação do VTN. Nesse, as áreas de preservação permanente e reserva legal são informadas
sucintamente em conjunto.
Junto à impugnação foi juntado novo laudo (e-fls. 184-201), também destinado a
comprovar o VTN, mas discriminando a APP (64,66 ha) e a ARL (249,74 ha).
Do voto condutor do acórdão de primeira instância extrai-se que o julgador a quo
manteve o lançamento nesse ponto pela falta do ADA:
Na análise dos documentos' apresentados para justificaras áreas ambientais informadas
na DITR/2006 de preservação permanente (248,0 ha) e de reserva legal (280,7 ha),
verifica-se o descumprimento da exigência genérica de protocolização tempestiva de
Ato Declaratório Ambiental — ADA no IBAMA, conforme exigido pela autoridade
fiscal.
(...)
No que se refere à área de reserva legal declarada (280,7 ha), há, ainda, a exigência
específica de sua averbação tempestiva no registro de imóveis competente, à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2006
(...)
No presente caso, consta dos autos a averbação tempestiva de uma área de reserva legal
de 313,99 ha, em 26/05/1997 (AV-2-6.857/fls.128), considerando-se cumprida essa
exigência para a área ambiental declarada para o ITR/2006.
No entanto, a comprovação da averbação da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar, também, a exigência
relativa ao ADA (...)
Assim, toma-se imprescindível que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, para fins de exclusão de tributação, tenham sido objeto( de ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA, mesmo estando a área de reserva legal averbada, até a
data do fato gerador do imposto, à margem da matrícula do imóvel.
Também por falta de ADA tempestivo, não há como acatar as áreas ambientais
pretendidas com base no laudo apresentado, especificamente às fls. 169 (preservação
permanente e reserva legal, respectivamente, de 64,6 , ha e 249,7 ha), pois tal laudo não
dispensa a necessidade de comprovação do cumprimento tempestivo dessa exigência.
Dessa forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência relativa ao Até Declaratório
Ambiental — ADA, entendo que não cabe acatar, para fins de exclusão dei tributação,
qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de reserva legal, quaisquer
que sejam as suas reais dimensões, mantendo-se as glosas feitas pela autoridade fiscal

Área de Reserva Legal (ARL)
Quanto à área de reserva legal, a recorrente primeiramente sustenta a
desnecessidade de sua averbação, para posteriormente informar que a área está demonstrada pelo
Laudo Técnico – no valor de 249,74 hectares – e pela Certidão de Averbação no Registro de
Imóveis – no valor de 313,99 hectares.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

A autuada justifica a diferença esclarecendo que o laudo informa a situação das
áreas na data de sua elaboração (19/01/2010). Alega que em 2005 a área de terras destinada à
reserva legal era aquela declarada na DITR/2006.
Sobre o assunto, necessário trazer a Súmula CARF no 122, com o seguinte
enunciado:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA)

Assim, sendo a referida Súmula de observância obrigatória, impõe-se reconhecer
que é dispensado o ADA para a ARL averbada a matrícula do imóvel, conforme comprovado no
documento de e-fl. 206.
No que tange à área a ser reconhecida, cabe observar que os Acórdãos 2202-
003.723, 2202-004.015, 9202-005.355 e 9202-006.043 – 4 dos 5 acórdãos paradigmas da
Súmula CARF no 122 - formalizaram entendimento de que a averbação da ARL é ato
constitutivo de tal área, como se depreende das seguintes ementas e trecho de voto:

ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. CERTIDÃO DE
REGISTRO OU CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL; DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da área de reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que
o sujeito passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR,
independentemente da apresentação do ADA.
(Acórdão 2202-00.3723, de 14/03/2017, Relator Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca
Neto. Redator designado Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada)

ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. CERTIDÃO DE
REGISTRO OU CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL; DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da área de reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que
o sujeito passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR,
independentemente da apresentação do ADA.
(Acórdão 2202-004.015, de 04/07/2017, Relator Conselheiro Marcio Henrique Sales
Parada)

ARL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A averbação de Área de Reserva Legal em data anterior a ocorrência do fato gerador do
imposto é requisito formal constitutivo que supre a necessidade de apresentação do
ADA - Ato Declaratório Ambiental.
(Acórdão 9202-005.355, de 30/03/2017, Relatora Conselheira Patrícia da Silva.
Redatora designada Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

A averbação ou o termo são condição imprescindível para a existência da Área
de Reserva Legal, sendo que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para
fins de cálculo do ITR o cumprimento desse requisito deve ser anteriore à ocorrência
do fato gerador.
(Acórdão 9202-006.043, de 28/09/2017, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri)

No caso, a ser mantido esse entendimento, restaria o reconhecimento dos 313,99
hectares averbados à margem da matrícula do imóvel. No entanto, considerando que foram
declarados somente 280,7 ha e que durante o procedimento de revisão de declaração a então
fiscalizada somente apresentou a documentação solicitada, sem pleitear retificação da declaração
antes da notificação, entende-se que reconhecer área maior que a declarada configuraria revisão
de ofício do lançamento, o que não é competência da autoridade julgadora.
Assim, deve ser restabelecida a ARL declarada.

Área de Preservação Permanente
No que diz respeito à área de preservação permanente, a autuada reconhece em
seu recurso (e-fl. 258) que
O caso em análise se adequa à perfeição à jurisprudência da Corte, pois o imóvel da
Impugnante, conforme demonstrado em Laudo Técnico que ora se junta, possui
64,66.58 hectares de áreas de preservação permanente, além das áreas de reserva legal
averbadas.
Neste sentido, reconhece-se que a Impugnante errou no preenchimento de sua
DITR/2006, superestimando as áreas de preservação permanente existentes, devendo ser
reformado o lançamento para consignar o tamanho correto, apurado em Laudo Técnico..

A glosa da APP foi mantida pela decisão de 1a instância pela falta de ADA,
considerando ainda que o documento apresentado (e-fl. 181) foi protocolado após o início da
ação fiscal e não informava qualquer APP.
A recorrente alega que, “provada a existência das áreas de preservação
permanente, mediante qualquer meio de prova em direito admitido, é evidente que o contribuinte
pode excluí-la da tributação, pois é sua existência real que determina o direito de isenção e não o
cumprimento de uma obrigação acessória, determinada pela Lei ambiental.”
No entanto, o art. 17-O da Lei no 6.938/19, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, estabeleceu como requisito para a fruição da isenção a existência do Ato
Declaratório Ambiental:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

A obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR tem
por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental, dentro do contexto da Política
Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os proprietários rurais apresentem o
respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao IBAMA das áreas sujeitas à vistoria
prevista no art. 17-O, §5o, da mesma Lei. A partir de então as áreas estão passíveis de serem
supervisionadas pelo órgão competente.
Considerando que o art. 111 do Código Tributário Nacional dispõe que as normas
que instituem isenções devem ser interpretadas de forma estrita, não se pode afastar a exigência
do ADA para excluir a área de preservação permanente da base de cálculo do ITR.

Valor de Terra Nua (VTN)
Tendo a fiscalização constatado a falta de comprovação do VTN declarado,
concluiu pela necessidade do seu arbitramento com base nos dados do Sistema de Preços de
Terra (SIPT), cuja tela foi juntada a e-fl. 10.
No entanto, o art. 14, §1o, da Lei 9.393/1996, que dá autorização legal ao
arbitramento, dispõe em seu parágrafo 1o que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.

O art. 12, da Lei no 8.629/1993, por sua vez, tem a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
(...)

Verifica-se que, no caso, uma vez que foi adotado o valor médio das DITR
do município do imóvel, não foi atendida a determinação legal no sentido de considerar-se a
aptidão agrícola, de modo que o arbitramento não pode ser mantido.
Como já observado, a contribuinte apresentou dois laudos para comprovação do
VTN: o de e-fl.64, durante o procedimento fiscal, e o de e-fl. 184, anexo à impugnação.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

No primeiro laudo, o VTN apurado pelo profissional foi de R$ 3.283.985,23 (R$
2.676,22/ha), superior ao valor arbitrado de R$ 2.725.163,90 (R$ 2.220,82/ha). No segundo, o
VTN foi determinado como R$ 871.644,06 (R$ 710,32/ha).
Nesse contexto, não é possível atribuir ao VTN o valor do primeiro laudo, por
mais gravoso ao sujeito passivo. Como não há amparo legal ao arbitramento nos moldes em que
foi realizado, poderia se cogitar o restabelecimento do valor declarado.
Não obstante, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, com a impugnação é
que são apresentadas as provas a ser apreciadas no contencioso administrativo. Como o primeiro
laudo foi desconsiderado pela fiscalização, por não atender aos requisitos exigidos, a então
impugnante entendeu ser necessária a produção do segundo, o que no seu entender passou a
refletir melhor o VTN, a despeito de fazer referência ao ano de 2005. Ademais, ao requerer a
diligência, indica como perito o Sr. Euclides Feitosa Lima, que vem a ser o mesmo profissional
que assina o segundo laudo. Portanto, é o valor desse laudo que deve ser considerado.

Demais pedidos
Em relação aos pedidos formalizados em sede recursal, cabe observar que a
recorrente também requer “a alteração de ofício das áreas efetivamente utilizadas, reduzindo-se
as áreas de pastagens formadas para 634,78.75 hectares e incluindo-se as áreas de pastagens
nativas de 277,91.19hectares”. Trata-se de matéria que também não foi levantada durante o
procedimento de revisão da declaração. Como não houve glosa, por parte da fiscalização, na área
de pastagem declarada (683,5 ha), não compete à autoridade julgadora proceder, de ofício, às
alterações.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, entende-se que esta pressupõe que a prova
não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado. No entanto, no caso a prova pericial já foi produzida, qual
seja o laudo técnico relativo ao imóvel. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para restabelecer
os 280,7 ha declarados a título de área de reserva legal e atribuir R$
871.644,06 ao VTN do imóvel.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora designada.

Área de Preservação Permanente
Peço vênia ao Ilustre Relator para divergir do seu ponto de vista quanto à Área de
Preservação Permanente.
Conforme já destacado pelo Conselheiro Relator, a contribuinte reconhece em seu
recurso (e-fl. 258) que o imóvel, conforme demonstrado em Laudo Técnico, possui 64,66.58
hectares de áreas de preservação permanente, além das áreas de reserva legal averbadas. Assim,
reconhece que errou no preenchimento de sua DITR/2006, superestimando as áreas de
preservação permanente existentes, devendo ser reformado o lançamento para consignar o
tamanho correto, apurado em Laudo Técnico.
As razões de decidir da DRJ para negar provimento à impugnação apresentada
pelo contribuinte, no tocante a Área de Preservação Permanente, foi a falta de protocolo
tempestivo do ADA, conforme se destaca do seguinte trecho:
Como visto, é imprescindível que as áreas de preservação permanente e de reserva legal
sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja comprovada a
protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação inicial (fls. 08).
[...]
Também por falta de ADA tempestivo, não há como acatar as áreas ambientais
pretendidas com base no laudo apresentado, especificamente às fls. 169 (preservação
permanente e reserva legal, respectivamente, de 64,6 , ha e 249,7 ha), pois tal laudo não
dispensa a necessidade de comprovação do cumprimento tempestivo dessa exigência.
Dessa forma, com base na questão delimitada da lide, passo à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, de forma
tempestiva.
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: I- VTN, o valor do imóvel,
excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166/67, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente. Isso porque, outros elementos
probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente, que
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Diante do exposto, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas
áreas.
No caso em apreço, o contribuinte pleiteou o reconhecimento da área de 64,6 ha a
título de preservação permanente, o que restou devidamente comprovado através do Laudo
Técnico, devendo, por conseguinte, ser reconhecida referida área.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para: a) restabelecer a área de preservação permanente de 64,6 ha; b) restabelecer a área de
reserva legal de 280,7 ha; e c) acatar o VTN indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no
valor de R$ 871.644,06.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721517/2009-70

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital